Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744625-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MENDES FILM BRASILIA COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO, OSMAN PORTO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília (ID 172643926 da ação monitória n. 0733906-96.2022.8.07.0001 manejada pelo ora agravante contra MENDES FILM BRASILIA COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA., MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO e OSMAN PORTO JUNIOR), pela qual determinada a juntada do contrato original no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Confira-se o teor da referida decisão: “Intimada a Autora/Reconvinda a cumprir o determinado, a parte manteve-se inerte. Em razão do decurso do prazo assinalado, dou por descumprida a obrigação, fixo prazo de 5 (cinco) dias para a parte juntar os documentos, conforme determinado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” A parte agravante alega que “não concorda com o prazo exíguo para cumprimento da referida decisão e com a aplicação da multa” e “informa que fora anexado aos autos principais o contrato, com protocolo datado de 16/10/2023, conforme determinado. Importante destacar que não houve qualquer negativa por parte do banco agravante em cumprir a r. decisão, ocorre que os contratos físicos do banco permanecem em local diverso da agência, em uma central de armazenamento de documentos, o que pode acarretar mais tempo para localização e disponibilização do documento, a fim de dar cumprimento à decisão. O prazo para efetivo cumprimento é exíguo, vez que os atos administrativos para verificação dos procedimentos no banco, devido ao grande porte e volume de clientes, exigem mais demanda de tempo, o qual diverge do estipulado pelo magistrado, que é de fato exíguo.” (ID 52514341 - Pág. 6-7). Aduz que “a multa aplicada no presente caso é desproporcional e inadequada, merecendo reforma a fim retirá-la já que se mostra incompatível por exigir do agravante o cumprimento de decisão com prazo desproporcional ao benefício que vier a auferir o apelado com o adimplemento e atenção aos dispositivos 644, 824 e 537, § 6o, I do Código de Processo Civil. Frise-se, ainda, que sequer houve a intimação pessoal do exequente para cumprir o determinado pelo juízo, ocorrendo assim o descumprimento aos princípios básico do nosso ordenamento jurídico. Neste sentido, consiste em uma condição imprescindível para se aplicar multa diária a intimação pessoal do devedor da obrigação de fazer, segundo orienta a Súmula 410 do STJ.” (ID 52514341 - Pág. 9). E pede: “(...) seja dado provimento ao presente Recurso, a fim de que seja reformada a decisão hostilizada, para que seja revertida a decisão de multa, não devendo esta ser aplicada, eis que, inclusive, já anexado o contrato original nos autos”. (ID 52514341 - Pág. 13). Preparo recolhido (IDs 52514345 e 52514346). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente agravo de instrumento foi interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação monitória pelo qual estabelecido o prazo de cinco dias para juntada de documento sob pena de multa diária. Em outras palavras: o agravante se insurge contra a possibilidade assinalada no pronunciamento agravado de fixação de multa diária na hipótese de não cumprimento do que ali definido naquele prazo. Ou seja: ainda não foi proferida a decisão que o agravante teme (fixação de multa diária), ou seja, sua insurgência se dirige contra uma hipotética decisão que ainda não existe no mundo dos fatos. Se e quando for proferida, poderá o agravante se valer do recurso cabível. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 22 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora